Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-46.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO. REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo resumo de atendimento clínico e o depoimento da testemunha policial, não há falar em absolvição insuficiência probatória.
3. Do mesmo modo, comprovada a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. No caso, além do depoimento da vítima, o réu confessou sua aproximação, deixando de observar a ordem judicial que impôs o distanciamento.
4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, cabível a manutenção da condenação a título de danos morais para a vítima ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
6. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
7. Recurso parcialmente provido.